Tribunal: TJSP
Processo: 2278935-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Relação jurídica fundada em contrato de compra e venda garantido por alienação fiduciária – Pedido da demanda que não envolve discussão acerca da garantia pactuada – 1a à 10a Câmaras de Direito Privado - Art. 5o, I. 21 e 25, da Resolução 623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Redistribuição – RECURSOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Relação jurídica fundada em contrato de compra e venda garantido por alienação fiduciária – Pedido da demanda que não envolve discussão acerca da garantia pactuada – 1a à 10a Câmaras de Direito Privado - Art. 5o, I. 21 e 25, da Resolução 623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Redistribuição – RECURSOS NÃO CONHECIDOS.